Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708182-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RODOLFO DOS SANTOS BORN, LARISSA DOS SANTOS BORN, RODRIGO DOS SANTOS BORN AGRAVADO: ANDREA DA SILVA OLIVEIRA, ESPÓLIO DE RICARDO BORN DECISÃO RODOLFO DOS SANTOS BORN e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 117557896, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 149039267, autos originários) que, na ação de inventário de RICARDO BORN, que determinou que as verbas oriundas de ações trabalhistas, FGTS e PIS-PASEP, devem ser partilhadas na forma já disposta na decisão de id. 40809938, nos seguintes termos: “Esboço de partilha retificado apresentado pela inventariante, id. 105234990. Impugnação dos herdeiros RODRIGO, RODOLFO e LARISSA quanto ao esboço apresentado, id. 107337929. Manifestação da inventariante quanto à impugnação, id. 109949678. É o relatório. Do agravo de instrumento 1. Verifico que não há efeito suspensivo no recurso em andamento, desta forma, o feito deve prosseguir. Das verbas oriundas de ação trabalhista, FGTS e PIS-PASEP 2. Os herdeiros RODRIGO e outros, na impugnação de id. 107337929, alegam que as verbas oriundas de ações trabalhistas, bem como FGTS e PIS-PASEP, em nome do falecido são de natureza particular e incomunicável, a teor do disposto no art. 1.659, VI, do Código Civil, bem como se referem a período anterior à união estável. Em resposta, id. 109949678, a inventariante informa que o regime constituído na união estável é o de comunhão parcial de bens, de modo que deve ser aplicado o art. 1.829, I, do Código Civil, com a respectiva reserva da meação. As verbas oriundas de ações trabalhistas, FGTS e PIS-PASEP devem ser partilhadas na forma já disposta na decisão de id. 40809938. Todavia, se quaisquer desses valores se referir a período anterior à união de estável entre o inventariado e a companheira supérstite, serão considerados bens particulares, e serão partilhados na forma do art. 1.829, I, do Código Civil, concorrendo a companheira com os demais herdeiros. No entanto, cabem aos herdeiros impugnantes a respectiva comprovação quanto aos alegados períodos de recebimento das verbas. Da avaliação de imóvel 3. Indefiro, por ora, o pedido dos herdeiros RODRIGO e outros para avaliação de imóvel, id. 107337929, p. 7. Em se tratando de partilha igualitária, não se vislumbra necessária a avaliação dos bens, pois a partilha se dará em fração ou percentual, o que não causará prejuízo aos herdeiros. Ressalto que as partes podem entrar em acordo apresentando partilha diferenciada com esboço subscrito pela inventariante/companheira e demais herdeiros. Das demais questões 4. Intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o de esboço de partilha retificado, observando os termos desta decisão e ainda: a) apresentar declaração de imposto de renda da inventariante e companheira supérstite, do ano de falecimento do autor da herança, sob pena de quebra do sigilo fiscal; b) esclarecer e comprovar se o consórcio perante a Fundação Habitacional do Exército – FHE possuía seguro prestamista; c) apresentação do esboço com os valores atualizados das verbas. 4.1. Com a apresentação do esboço retificado, dê-se vista aos demais herdeiros, no mesmo prazo. 5. Ressalto que para a homologação do esboço de partilha é necessário o pagamento de todas as dívidas de responsabilidade do espólio, bem como o ITCD, este de responsabilidade dos herdeiros. 6. Considerando que o interessado RENATO CALIXTO SALIBA apresentou Habilitação de Crédito, autos n. 2016.01.1.102616-0, sentenciado com o deferimento de expedição de alvará favorável ao pedido do interessado, inclusive com trânsito em julgado, id. 40809968, p. 2-4, encontrando-se o feito atualmente arquivado; preclusa esta decisão, proceda a Secretaria à exclusão/inativação do interessado. I.” “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço (id. 121571533). Em resumo, alega o embargante que a decisão de id. 117557896 restou obscura ao descumprir o entendimento já exteriorizado pelo Egrégio TJDFT no recurso de apelação 20120110419415 (0012076-67.2012.8.07.0001), uma vez que estabeleceu partilha das verbas trabalhistas recebidas pelo de cujus, após a abertura da sucessão, de forma diversa à já decidida pela instância superior. Melhor explicando: a decisão embargada dispôs que as verbas oriundas de ações trabalhistas, FGTS e PIS-PASEP devem ser partilhadas na forma já disposta na decisão de id. 40809938, a qual decidiu que a divisão seria por ordem de vocação hereditária, conforme estabelece o Código Civil, e não conforme a Lei no 6.858/80, que prevê que a partilha se dá para os dependentes habilitados do falecido perante a Previdência Social. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, pretende a alteração do entendimento consignado na decisão id. 40809938, que fundamentou o afastamento da Lei no 6.858 para o caso dos autos, por serem as verbas trabalhistas em questão consideradas como de grande monta, incidindo, portanto, no art. 2o da referida Lei. Não obstante, no caso dos autos, existem outros bens sujeitos a inventário, motivo que também afasta a utilização da citada norma. Quanto ao acórdão de id. 141088437, este se refere a recurso de apelação contra sentença que julgou boas as contas da inventariante, não tendo relação com o presente feito propriamente dito. Desse modo, nos estritos termos acima expostos, não verifico o vício aventado pelo embargante. A fundamentação é consentânea com a decisão proferida, sendo que o inconformismo da parte não é passível de resolução por embargos de declaração. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Quanto às disposições finais da decisão id. 117557896, verifico que restou pendente o esclarecimento por parte da inventariante em relação ao item “b”, qual seja: esclarecer e comprovar se o consórcio perante a Fundação Habitacional do Exército – FHE possuía seguro prestamista. Intime-se a parte para esclarecer o ponto acima. No mais, não há que se falar em homologação do esboço de partilha sem que tenha sido quitado o imposto transmissório. Assim, considerando o que dispõe o art. 654 do CPC, comprove-se o recolhimento do ITCD ou a sua isenção. Prazo de 30 (trinta) dias. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a ação de inventário, vê-se que foi proferida decisão interlocutória preclusa (id. 40809938, autos originários) que determinou que as verbas oriundas de ações trabalhistas, FGTS e PIS-PASEP, devem ser partilhadas por ordem de vocação hereditária, nos termos do CC, e não conforme a Lei no 6.858/80. A r. decisão preclusa proferida pelo Juízo a quo determinou que “os créditos a título de verba trabalhista devem ser objeto de inventário e partilhados nos termos da legislação sucessória. Os provenientes de FGTS E PIS estão a depender do montante existente.” (id. 40809938, autos originários). O acórdão transitado em julgado proferido na ação de prestação de contas, de n. 1067021, por sua vez definiu que: “ Em se tratando de verba trabalhista que deveria ter sido paga ao empregado enquanto em vida, o art. 1o da Lei 6.858/80, que é norma especial sobre o Código Civil, dispõe que serão pagos, em cotas iguais aos dependentes do titular. “ Analisando as decisões, em princípio, aparenta contradição, portanto, em análise inicial, vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo até julgamento final deste recurso. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora